Tribunal: TJSP
Processo: 2194179-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Pedido tendente a que seja emitida ordem no sentido de afastar a penhora de quotas sociais do réu - Constrição judicial determinada antes da sentença e por outro Juízo, onde tramita execução movida contra o réu – Sócio considerado remisso – Exegese do parágrafo único do artigo 1.004 do CC de 2002 – Confronto com a exclusão do sócio precisa ser apreciado pelo

Ementa:
Dissolução parcial de sociedade – Pedido tendente a que seja emitida ordem no sentido de afastar a penhora de quotas sociais do réu - Constrição judicial determinada antes da sentença e por outro Juízo, onde tramita execução movida contra o réu – Sócio considerado remisso – Exegese do parágrafo único do artigo 1.004 do CC de 2002 – Confronto com a exclusão do sócio precisa ser apreciado pelo Juízo que determinou a penhora questionada - Indeferimento confirmado – Não compete a um órgão jurisdicional expedir uma ordem a outro órgão jurisdicional de mesma hierarquia ou promover a revogação de ordem por este expedida – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194179-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CAMINHANDO NUCLEO EDUCACIONAL LTDA, ANA MARINA SOARES DE
CARVALHO FAZOLI e ARNALDO FAZOLI FILHO, é agravado ROBERTO
MAURIZELLA AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194179-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2194179-36.2019.8.26.0000
Agravantes: Caminhando Núcleo Educacional Ltda e
outros
Agravado:
Roberto Maurizella Aguiar
Número de origem: 1135680-72.2016.8.26.0100
Voto 15.892
EMENTA
Dissolução parcial de sociedade Pedido tendente a que seja
emitida ordem no sentido de afastar a penhora de quotas sociais do
réu - Constrição judicial determinada antes da sentença e por outro
Juízo, onde tramita execução movida contra o réu
Sócio
considerado remisso Exegese do parágrafo único do artigo 1.004
do CC de 2002 Confronto com a exclusão do sócio precisa ser
apreciado pelo Juízo que determinou a penhora questionada -
Indeferimento confirmado Não compete a um órgão jurisdicional
expedir uma ordem a outro órgão jurisdicional de mesma
hierarquia ou promover a revogação de ordem por este expedida
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 17a Vara Cível do Foro Central
(Comarca da Capital), que, em sede de ação de
dissolução parcial de sociedade, atualmente na fase
de
cumprimento
de
sentença,
indeferiu
pedido
tendente ao cancelamento de penhora incidente sobre
quotas sociais mantidas em nome do réu Roberto
Maurizella
Aguiar
(sócio
excluído),
rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194179-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
embargos de declaração posteriormente opostos pelos
agravantes (fls. 94/95).
Os agravantes, em síntese, sustentam que
não deveriam ter sido remetidos ao r. Juízo da 33a
Vara Cível do Foro Central para obterem o
cancelamento ou invalidação da penhora das quotas
sociais que o recorrido possuía na sociedade
recorrente (Caminhando Núcleo Educacional Ltda

ME), porquanto a constrição determinada não possui
o condão de afastar a sentença proferida na origem,
por via da qual foi decretada a dissolução parcial
da
sociedade
e
a
redistribuição
das
quotas
pertencentes ao recorrido (sócio excluído), com o
reconhecimento da inexistência de haveres em seu
favor. Afirmam que a sentença torna a penhora
absolutamente insubsistente, tendo o recorrido,
pois, deixado de manter participação societária na
empresa. Apontam que, embora a penhora tenha sido
registrada
na
ficha
cadastral
da
recorrente,
mantido perante à Junta Comercial do Estado de São
Paulo
(JUCESP),
por
força
da
liquidação
da
participação societária do recorrido, a constrição
deixa de existir, mormente em razão de não ter sido
a
sociedade
intimada
da
penhora.
Requerem
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, a reforma da decisão recorrida (fls. 01/14).
Foi indeferida a antecipação de tutela
recursal (fls. 102/104), tendo sido mantida a
decisão após pedido de reconsideração formulado
(fls. 113/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194179-36.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Não foi apresentada contraminuta (fls.116)
e nem manifestada oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação de dissolução
parcial de sociedade proposta pela ora recorrente e
seus sócios (Ana Marina Soares de Carvalho Fazoli e
Arnaldo Fazoli Filho), objetivando a exclusão do
recorrido (Roberto Maurizella Aguiar) do quadro
social. A ação foi julgada procedente, tendo sido
determinada a dissolução parcial, com a saída
forçada do réu do quadro social da pessoa jurídica
a contar da sentença (12/04/2019), sendo, então,
redistribuídas as quotas sociais do excluído (10%)
em favor da coautora Ana Marina Soares de Carvalho
Fazoli, resultando na distribuição para cada sócio
remanescente, do percentual de 50% (cinquenta por
cento) das quotas sociais, sendo reconhecida a
inexistência de haveres em favor do ora recorrido
e,
ainda,
determinada
a
baixa
de
pendência
administrativa mantida perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo (JUCESP).
A recorrente, então, solicitou a averbação
dos termos da sentença em sua ficha cadastral
mantida na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP),
tendo
sido
apontadas
pendências
administrativas
(números
856.437/14-1
e
858.942/18-5) pelo referido órgão, seja em razão do
recorrido
compor
sociedade
cuja
falência
foi
decretada (YSEP Decoração de Tecido Ltda) pelo r.
Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194179-36.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Judiciais do Foro Central, seja em virtude da
existência de penhora de suas quotas sociais
mantidas junto à agravante, a qual, então, requereu
a expedição de ofício para que fossem sanadas as
referidas pendências.
A decisão recorrida indeferiu pedido
tendente ao cancelamento de penhora incidente sobre
quotas sociais mantidas em nome do réu Roberto
Maurizella Aguiar (sócio excluído), persistindo
insurgência específica neste ponto.
O
recurso,
no
entanto,
não
merece
prosperar.
Consoante se infere da leitura da sentença
proferida na origem e já transitada em julgado
(fls. 346/350), o recorrido não integralizou suas
quotas
do
capital
social,
sendo,
portanto,
considerado remisso (parágrafo único do artigo
1.004 do Código Civil de 2002).
Assim, ainda que se tenha sido efetuada,
anteriormente à sentença, a penhora das quotas
sociais mantidas pelo recorrido junto à recorrente,
por ordem emanada do R. Juízo da 33a Vara Cível do
Foro Central, em sede de execução movida contra o
remisso, infere-se que a constrição judicial, na
atualidade, recai sobre bens que não mais compõem o
patrimônio de dito réu, tendo em vista a falta de
integralização
das
quotas
sociais,
promovida
redistribuição aos sócios remanescentes.
Ainda assim, não seria cabível a um órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194179-36.2019.8.26.0000 -Voto no
6
jurisdicional expedir uma ordem o outro órgão
jurisdicional de mesma hierarquia ou promover a
revogação da ordem por este expedida, não sendo
viável sobrepor a atuação do Juízo “a quo” àquela
do Juízo da execução, inexistindo superioridade
hierárquica de um órgão jurisdicional sobre o
outro.
Foi explicitada a preocupação de que, pura
e
simplesmente,
seja
preservada,
em
sua
integridade, a porção de jurisdição conferida ao
Juízo da execução, devendo o recorrente, tal como o
disposto, dirigir-lhe requerimento específico e
destinado ao desfazimento da penhora por este mesmo
determinada.
Não cabe, nem mesmo, acolher o pedido
subsidiário, de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de SDão Paulo (JUCESP).
Conquanto tenha sido promovida a exclusão do réu,
suas quotas sociais foram redistribuídas e não é
correto afirmar não mais existirem, sendo, de toda
maneira, inviável “cobrar” a necessidade de atuação
do Juízo da execução.
Nenhum reparo, assim, merece a decisão
recorrida.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator